Tribunal: TJES
Processo: 0003956-94.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003956-94.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA

APELADO: BONNO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
E DE MEDIAÇÃO
. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL
DE ANTECEDÊNCIA D
A CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta por Ampla Soluções Urbanas, Transportes e Limpeza Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Bonno Veículos Ltda., condenando-
a
ao pagamento de R$ 6.715,47, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a propositura da ação.

2.
A apelante sustenta a nulidade da audiência de conciliação por
inobservância do prazo de antecedência
prazo mínimo para
a
citação previsto no art. 334 do CPC, bem como a consequente nulidade da decretação da revelia e dos atos subsequentes, inclusive a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Discute-se a validade da audiência de conciliação designada sem a observância do prazo
de antecedência
mínimo d
a
citação, bem como a legalidade da decretação da revelia e da sentença proferida em desfavor da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 334, caput, do CPC, exige que a audiência de conciliação seja designada com antecedência mínima de 30 dias e que o réu seja citado com pelo menos 20 dias de antecedência.
5. No caso, a apelante foi citada apenas dois dias antes da audiência, configurando nulidade absoluta do ato processual e violação ao direito de defesa.

6. A jurisprudência reforça que o descumprimento do prazo legal para citação acarreta a nulidade da audiência e dos atos subsequentes, inclusive da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

7. Configurado
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença e o afastamento da revelia, determinando-se o prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido para anular a sentença, afastar a revelia e determinar o regular prosseguimento do processo.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância do prazo mínimo de
antecedência da
citação previsto no art. 334 do CPC configura nulidade absoluta da audiência de conciliação e dos atos subsequentes. 2. A decretação da revelia com base em audiência nula deve ser afastada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 334.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI 1089628-14.2021.8.13.0000, Décima Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 12.09.2024.

TJCE, AI 0003760-12.2023.8.06.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003956-94.2017.8.08.0045.

APELANTE: AMPLA SOLUÇÕES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA.

APELADA: BONNO VEÍCULOS LTDA.

TERCEIRA INTERESSADA: TRANSPORTES IRMÃOS FALQUETO LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto
por Ampla Soluções Urbanas, Transportes e Limpeza Ltda.
em face da respeitável sentença
de fls. 64-4v.º, proferida nos autos da “ação de cobrança” proposta contra ela
1
por
Bonno Veículos Ltda.
,
que julgou “procedente o pedido inicial” e condenou “a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.715,47 (seis mil, setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), a ser acrescido de correção monetária e de juros de mora desde a data da propositura da ação”.

N
as razões do recurso
(id 7415049
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a revelia não poderia ser aplicada, pois a audiência foi nula de pleno direito, face a não ter atendido o comando legal de antecedência mínima da citação/intimação, bem como, por haver a necessidade de comparecimento acompanhado de advogado”; 2) “Ao contrário do que consta da sentença, apesar de ter sido juntada após a ata, a apelante no dia anterior protocolou pedido apontando para o descumprimento do prazo legal, da impossibilidade de comparecimento naquela data do advogado e do representante da empresa, bem como, do interesse na realização da audiência conciliatória”; e 3) “tanto doutrina quanto jurisprudência são uníssonos de que o desrespeito aos prazos do art. 334 do CPC gera nulidade absoluta, inclusive, transre
s
cisória, contaminando a audiência e todos os atos posteriores”.

Requereu
que
seja “conhecida e provida a presente apelação para declarar a nulidade da audiência realizada fora do prazo determinado pelo art. 334 do CPC, e por consequência anulando-se todos os atos posteriores, inclusive a sentença e a certidão de trânsito em julgado, determinando-se a reabertura do prazo para contestação”.

Analiso primeiramente a preliminar de intempestividade da apelação.

A preliminar invocada nas contrarrazões (id 7415053) não
merece
prospera
r
.
Conforme
salientou a recorrente “A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 16/03/2020 e considerada publicada em 17/03/2020, contudo, conforme se vê de fls. 65 dos autos, a publicação foi apenas em nome dos advogados da apelada” (id 7698771).

Rejeito, pois, a preliminar.

O recurso deve ser provido.

Na respeitável sentença recorrida foi mencionado pelo ilustre Julgador singular que “cumpro ressaltar que na audiência realizada no dia 19 de abril de 2018, ficou constato que a ré foi citada dois dias antes da audiência, prazo suficiente para que seu representante comparecesse a este ato, já que sua sede se situa a poucos metros do fórum. Foi proferido despacho determinando que se aguardasse a apresentação de defesa e que a multa de que trata o artigo 334, § 8º do CPC seria analisada por ocasião da sentença. Em que pese a ré ter-se manifestado nos autos após a realização da audiência, requerendo a designação de nova audiência, não se desi
[n]
cumbiu do ônus de apresentar a defesa, uma vez que o prazo começou a fluir da realização da audiência, deixando transcorrer in albis o prazo”.

Data maxima venia
, o
entendimento adotado na instância singular não se coaduna com a
s

previsões contidas na legislação processual civil
, restando configurado,
no caso,
vício de atividade diante do
error in procedendo
.

O art. 334, caput, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
”.
Meu, o destaque em negrito.

No caso, a apelante foi citada com dois dias de antecedência d
a data da realização da
audiência de conciliação e de mediação, de modo que
está configurada nulidade absoluta, com indevida decretação da revelia da ré.

A propósito da matéria, já foi
decidido
que “A
audiência de conciliação deve ser designada pelo juiz com antecedência mínima de 30 trinta dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 vinte dias de antecedência (artigo 334 do CPC). Não observado o referido comando, qual seja, o interstício mínimo de dias úteis (arts. 334 c/c 219, ambos do CPC) entre a citação e a audiência, o ato deve ser invalidado, assim como declarados nulos todos os atos subsequentes à citação, inclusive os realizados à revelia” (TJMG; AI 1089628-14.2021.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 12-09-2024; DJEMG 18-09-2024).

Também já foi assentado que “
a citação ocorreu 9 (nove) dias úteis antes da audiência, violando assim, a previsão do art. 334 do CPC, verbis: ‘art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência’. 2. No caso, é incontroverso que a citação desatendeu à disposição normativa, posto que foi efetivada apenas nove dias antes da audiência, restando caracterizada a nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa” (TJCE; AI 0003760-12.2023.8.06.0000; Aracati; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 25-10-2023; DJCE 06-11-2023; Pág. 141).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para anular a respeitável sentença recorrida, afastar a revelia, e determinar o seguimento do processo.

É
como voto.

1
A ação foi proposta contra
RT
Empreendimentos e Serviços Ltda. (fl. 2). Restou esclarecido na petição id 7876820 que “conforme alteração contratual em anexo, registrada em outubro de 2019, a razão social da empresa foi alterada para AMPLA SOLUÇÕES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.